Tribunal: TJMT
Processo: 1002593-30.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002593-30.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - CPF: 013.257.921-95 (EMBARGANTE), LUCAS GUIMARAES PEREIRA - CPF: 061.251.301-77 (ADVOGADO), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), KEVIN YOUNG LEE - CPF: 091.486.939-60 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), ELIZABETH BAROZZI - CPF: 109.863.591-49 (EMBARGANTE), RINALDO CESAR PERSZEL - CPF: 603.413.199-53 (EMBARGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), EDITE APARECIDA GONCALVES - CPF: 604.435.021-53 (EMBARGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - CPF: 013.257.921-95 (EMBARGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), ELIZABETH BAROZZI - CPF: 109.863.591-49 (EMBARGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), RINALDO CESAR PERSZEL - CPF: 603.413.199-53 (EMBARGANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), EDITE APARECIDA GONCALVES - CPF: 604.435.021-53 (EMBARGANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL EX OFFICIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a redução da cláusula penal contratual de 20% para 7,5% com fundamento no art. 413 do CC/2002, mesmo sem requerimento das partes, em ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar, de ofício, o art. 413 do CC/2002 para reduzir cláusula penal, sem que houvesse pedido das partes nesse sentido.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica contradição entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, tendo sido expressamente reconhecida a possibilidade de redução de cláusula penal de ofício, por se tratar de norma de ordem pública.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e alinhada à jurisprudência do STJ, segundo a qual a atuação judicial nesse ponto não configura julgamento extra petita.

5. Os embargos de declaração foram manejados com finalidade de rediscutir o mérito da decisão, hipótese que não se enquadra nas previsões do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido inviabiliza a oposição de embargos de declaração. 2. A pretensão de rediscutir fundamentos do julgamento, dissociada de vício formal, não encontra amparo no art. 1.022 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 141 e 492; CC/2002, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1447247/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 19.04.2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 940673/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 22.05.2023.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 413; CPC/2015, arts. 1.022, 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1447247/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 19.04.2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 940673/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 22.05.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES e ELIZABETH BAROZZI
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c cobrança.

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à fundamentação utilizada para manter a redução da multa contratual de 20% para 7,5% sobre o valor do contrato.

Sustentam que o acórdão, em um primeiro momento, reconheceu que o julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, mas, posteriormente, manteve a redução da multa operada de ofício pelo magistrado de primeiro grau, com fundamento no art. 413 do Código Civil.

Argumentam que o referido dispositivo legal não autoriza expressamente a redução da penalidade de forma
ex officio
, sendo necessário pedido da parte interessada, sob pena de violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. Ressaltam que não houve, em sede de contestação, qualquer pedido para redução da multa ou revisão desta, o que caracterizaria inovação à lide e julgamento extra petita.

Assim, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios.

Os embargados apresentaram contrarrazões (id. 327071357), sustentando a inexistência de contradição no acórdão e o caráter protelatório dos embargos, afirmando que a redução da cláusula penal é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Ao final, requerem a rejeição dos embargos, com a imposição de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados à espécie, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado que não apresente tais vícios.

No caso em análise, os embargantes apontam contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à fundamentação utilizada para manter a redução da multa contratual operada de ofício pelo magistrado de primeiro grau.

A ementa do acórdão embargado restou assim redigida:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. NOME FANTASIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a validade de contrato de compra e venda de cotas sociais e condenou os compradores ao pagamento de multa contratual reduzida de 20% para 7,5%, com custas e honorários fixados de forma proporcional, em razão da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento
extra petita
quanto à redução da multa contratual de ofício pelo juízo de primeiro grau; (ii) saber se é devida a aplicação integral da cláusula penal no percentual de 20% do valor do contrato; (iii) saber se os réus descumpriram cláusula relativa à modificação do nome fantasia, autorizando eventual indenização adicional.

III. Razões de decidir

3. A redução da cláusula penal, embora não requerida, encontra respaldo no art. 413 do CC/2002, sendo possível sua aplicação de ofício quando a penalidade se revelar excessiva ou diante do cumprimento parcial da obrigação.

4. Os réus descumpriram cláusulas contratuais quanto aos prazos de pagamento e à transferência do imóvel, bem como utilizaram o nome fantasia além do prazo pactuado.

5. Apesar do descumprimento, o adimplemento substancial e a ausência de prova de dano relevante justificam a mitigação da cláusula penal, mantida em 7,5% do valor do contrato.

6. Inexistência de cláusula contratual que vedasse a adoção de nome fantasia com semelhança fonética, não se comprovando confusão mercadológica nem dano efetivo aos autores.

7. Diante da procedência parcial dos pedidos de ambas as partes, correta a imposição de sucumbência recíproca e a fixação proporcional dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a redução de ofício da cláusula penal, nos termos do art. 413 do CC/2002, quando o inadimplemento contratual for parcial ou a penalidade se mostrar excessiva diante da finalidade do contrato. 2. A cláusula que prevê obrigação de substituição do nome fantasia não autoriza, por si só, a vedação de nomenclatura com similaridade fonética, na ausência de cláusula expressa nesse sentido e de prova de prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 408 a 413; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1888028/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 658605/ES, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.05.2023; TJ-MT, AC 0012015-51.2015.8.11.0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 18.10.2023.

Ocorre que, após detida análise do acórdão embargado, verifica-se que
não assiste razão aos embargantes
, eis que não há contradição a ser sanada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É que o julgado foi claro ao reconhecer que, embora os réus não tenham formulado pedido expresso de redução da multa contratual em sua contestação, a jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a redução equitativa da cláusula penal, prevista no art. 413 do Código Civil, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado.

Isso porque o art. 413 do Código Civil estabelece um dever ao juiz, e não uma mera faculdade, ao dispor que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Trata-se de norma cogente, que visa preservar o equilíbrio material dos contratos e coibir o enriquecimento sem causa, valores que transcendem o interesse meramente privado das partes e justificam a atuação ex officio do magistrado.

O acórdão embargado citou expressamente precedentes que corroboram esse entendimento, destacando que
"
Figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação . 9. Recurso especial não provido”
. (STJ - REsp: 1447247 SP 2013/0099452-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/04/2018, T4, Data de Publicação: DJe 04/06/2018).

Portanto, não há contradição no acórdão embargado, que manteve coerência em sua fundamentação ao reconhecer, por um lado, os limites gerais da atividade jurisdicional impostos pelo princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC) e, por outro, a exceção legítima a esse princípio representada pela aplicação do art. 413 do Código Civil, conforme pacífica jurisprudência.

O que os embargantes pretendem, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa e a modificação do julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido:

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente decidido que os embargos de declaração não constituem instrumento hábil para provocar novo exame da controvérsia, salvo nas hipóteses de efetivo vício do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA D O COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1 .022 do CPC/2015. Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. A jurisprudência desta Corte entende que os Embargos de Declaração incabíveis não suspendem e nem interrompem o prazo. Assim, o termo inicial do prazo recursal é fixado a partir da publicação do decisum impugnado. 3. O mero comprovante de agendamento do preparo não serve para a comprovação da quitação da obrigação do recorrente, resultando na deserção do recurso especial.
4. Constato, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 940673 SP 2016/0164759-8, Relator.: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025